Tribunal: TJDFT
Processo: 0724012-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. ARTS. 28 E 33 DA LEP. ART. 7o, XIII, DA CF. JORNADA SUPERIOR A 44 HORAS SEMANAIS. INVIABILIDADE. ESTABELECIMENTO. CRECHE. POSSIBILIDADE.

I - O art. 33 da LEP dispõe que a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.

II - A Constituição Federal, no art. 7o, inc. XIII, estabelece como direito dos trabalhadores, inclusive dos presos, “duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais”.

III - A jornada de trabalho regular estabelecida ao preso beneficiado pelo trabalho externo deve observar o limite de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

IV – Recurso conhecido e provido.